Tribunal: TJDFT
Processo: 0732137-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ALIENAÇÃO JUDICIAL C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. TUTELA DE URGÊNCIA. ALUGUÉIS PROVISÓRIOS. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. A r. decisão agravada concedeu a tutela de urgência vindicada pelo autor agravado para arbitrar aluguéis proporcionais à parte do imóvel que lhe cabe, até a efetiva venda do bem. Todavia, a ré agravante exerce a posse do imóvel desde 2019, ano em que foi formalizada a dissolução da união estável e homologada a partilha do casal, o que enfraquece a alegação de urgência que fundamenta o pedido de tutela antecipada.
2. Quanto à probabilidade do direito, verifica-se que a posse do imóvel exercida pela ré agravante ocorre em benefício da filha menor do casal, circunstância que, segundo a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, afasta o reconhecimento de uso exclusivo do imóvel e, por conseguinte, a pretensão indenizatória postulada na origem.
3. Recurso conhecido e provido.